Tribunal: TJSP
Processo: 2256365-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio da agravante – circunstância contraditória com a declaração de pobreza – falta de provas de que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou da família – falta de demonstração sobre as despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio da agravante – circunstância contraditória com a declaração de pobreza – falta de provas de que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou da família – falta de demonstração sobre as despesas ordinárias – custas inexpressivas – benefício corretamente negado – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso – agravo desprovido, com determinação.